Tribunal: TJES
Processo: 5031759-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031759-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLA D'ITALIA
RECORRIDO: JULIAO NUNES BATISTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031759-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLA D'ITALIA

RECORRIDO: JULIAO NUNES BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO.
INEXIGIBILIDADE D
A
MULTA CONDOMINIAL
.
CONDUTA NÃO PREVISTA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL.
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR QUORUM DE 3⁄4 DA ASSEMBLEIA.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9016584. Contrarrazões não apresentadas.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9016584), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 9016585).

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
JULIAO NUNES BATISTA
, ora recorrido, em face de
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLA D'ITALIA,
ora
recorrente
. O autor da ação aduz que foi multado pelo condomínio três vezes em razão de colocar varal na varanda de sua unidade autônoma, o que não concorda, motivo pelo qual requer a inexigibilidade da punição aplicada.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 9016173), assim ficou estabelecido: “Pelo exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do CPC/2015, para: 1)
Julgar procedente o pedido inexigibilidade das multas aplicadas ao Autor e CONDENAR o Réu a sua devolução no valor de R$ 3526,76 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data de seu desembolso, qual seja: 05/09/2023;
2) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais (...).”

A r. decisão leva em consideração que a multa em razão de colocação do varal na varanda é hipótese compreendida pelo Artigo 1.337 do Código Civil, motivo pelo qual a aplicação de referida multa deve ser aprovada por 3⁄4 (três quartos) dos condôminos adimplentes em assembleia específica para o caso, não sendo possível previsão genérica em convenção de condomínio sobre a possibilidade de sua aplicação.

Inconformado, o réu, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado.

Pois bem.

Sustenta o recorrente que o ordenamento jurídico brasileiro admite a imposição de multa pelo Condomínio diante das faltas cometidas por seus moradores. Para tanto, bastaria a mera previsão na convenção condominial ou no regimento interno, nos moldes dos arts. 1.334, IV e 1.336, §2º do Código Civil, não havendo necessidade de aprovação por assembleia.

Entretanto, a multa prevista no §2º do Artigo 1.366 é voltada para penalizar o rol taxativo previsto nos incisos do artigo em comento, ou seja, para punir os condôminos que realizam obras que comprometam a segurança da edificação, alterem a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, bem como não dão às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, utilizando-as de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores.

Não é o caso sob análise. Conforme se depreende dos autos, o recorrido colocou varal de chão na varanda, o que, apesar de vedado pela Convenção Interna do Condomínio, não apresenta violação à salubridade e segurança dos possuidores, nem desvirtua a destinação primeira da edificação, devendo ser enquadrada pelo Artigo 1.367 do Código Civil, que trata das questões corriqueiras condominiais. Nessa lógica concorda a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNO. FIXAÇÃO DE MULTA. QUÓRUM. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR. I - O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, PODENDO AFASTÁ- LAS QUANDO INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS, MAS NÃO É O CASO DOS AUTOS. II -
O ARTIGO 1.337 DO CÓDIGO CIVIL REGULA SITUAÇÃO NA QUAL A "FALTA" IRROGADA AO CONDÔMINO É DE TAL MONTA QUE IMPÕE SANÇÃO DIVERSA DAS JÁ PREVISTAS NO REGULAMENTO DO CONDOMÍNIO PARA OS PROCEDIMENTOS TIDOS COMO DO "DIA-A-DIA", FALTAS CORRIQUEIRAS, ORDINÁRIAS, AINDA QUE REITERADAS.
III - OS TERMOS DOS ARTIGOS 1334 E 1336, DO CÓDIGO CIVIL, PERMITEM À CONVENÇÃO DISPOR QUANTO AO "QUÓRUM" PARA A ASSEMBLÉIA INSTITUIR NO REGULAMENTO AS FALTAS E AS SANÇÕES PERTINENTES, A TEOR DO ARTIGO 1325 DO CÓDIGO CIVIL. IV - TENDO EM VISTA QUE O "QUÓRUM" DA ASSEMBLÉIA, QUE ALTEROU AS NORMAS DE CONVIVÊNCIA DO CONDOMÍNIO, NÃO PODE SER AFERIDO NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA EVIDENTE, NÃO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, IMPÕE QUE SE OPORTUNIZE MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO. V -PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. UNÂNIME.

(TJ-DF - APC: 20110111249798 DF 0034227-61.2011.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 10/07/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2013 . Pág.: 137)

Dessa forma, correto o entendimento do r. Juízo
a quo
, devendo referida multa deve ser aprovada por 3⁄4 (três quartos) dos condôminos adimplentes em assembleia específica para o caso, não sendo possível previsão genérica em convenção de condomínio sobre a possibilidade de sua aplicação.

Logo, diante do vício formal das multas aplicadas, que não foram aprovadas por quorum qualificado, concordo com a sua inexigibilidade, devendo o valor pago a este título ser devolvido ao Recorrido com as devidas correções.

Assim, entendo que o recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)